Tribunal: TJDFT
Processo: 0711268-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. BOLSA DE ESTUDOS. JUBILAMENTO. AUSÊNCIA DE REPOSIÇÃO DE MATÉRIAS. PRAZO EXPIRADO. RESSARCIMENTO DEVIDO.

1. Constando do termo de adesão aos serviços educacionais que o desligamento do curso de especialização, custeado por bolsa de estudos, ensejaria a obrigatoriedade de ressarcimento, e verificada a expiração do prazo máximo para a sua conclusão, consoante o regulamento, sem que a aluna tivesse realizado a reposição de matérias faltantes, é legítima a execução do valor correspondente ao ressarcimento dos custos.

2. Apelação não provida.